Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0718509-63.2023.8.07.0000 EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: NILSON MARTORELLI INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo impetrante no ID 56347110. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator